Tribunal: STF
Processo: ARE 1526725
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa é a seguinte (Doc. 2441):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO DELIVERY. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO DO RÉU EM OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS NÃO VERIFICADA. TRANSCRIÇÃO DAS GRAVAÇÕES. PERÍCIA DE VOZ. OFÍCIOS DAS EMPRESAS TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DOSIMETRIA. AJUSTES SEM ALTERAÇÃO NA PENA FINAL NÃO ACARRETAM REFORMATIO IN PEJUS. QUANTIDADE DE CIGARROS, ALTOS VALORES DOS PAGAMENTOS REALIZADOS E UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. DIFICULDADES FINANCEIRAS PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. SÚMULA Nº 716 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 113/2010 DO CNJ. 



    1. Uma vez atendidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, os acusados puderam exercer plenamente a ampla defesa, respeitandose o contraditório e não havendo falar em denúncia inepta; a peça acusatória não precisa estar acompanhada de prova irrefutável para o seu oferecimento, mas sim com aquela suficiente para a instauração do processo penal. 



    2. Não se verifica cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha quando o ato deixa de ser realizado por ausência de defesa técnica do réu, sobretudo quando não há, ao se declarar encerrada a instrução e tampouco no recurso de apelação, qualquer impugnação específica nesse sentido. 



    3. Não há nulidade na realização de quebra de sigilo de dados telefônicos com a observância do rito previsto na Lei 9.296/96, tendo em vista que o deferimento da medida prevista em tal diploma exige o preenchimento de requisitos mais rígidos que aqueles previstos para a busca e apreensão ou na Lei 12.965/14. 



    4. A decisão que deferiu a quebra dos dados de comunicações telefônicas, adequadamente motivada, encontra-se fundada nos elementos apresentados no Relatório de Inteligência da Delegacia de Polícia Federal, o qual aponta indícios contundentes acerca da existência de organização criminosa voltada à prática de contrabando, a participação do portador do aparelho BlackBerry interceptado e indispensabilidade da medida. 



    5. É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das interceptações telefônicas, pois basta que se tenham transcritos os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e desde que partes tenham acesso à íntegra das gravações. 



    6. A ausência de ofícios de implementação das interceptações telefônicas é mera formalidade que não acarreta nulidade insanável, porquanto não verificado qualquer prejuízo à defesa pela simples falta, nos autos, de uma resposta formal da empresa telefônica, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP. 



    7. Desnecessidade de perícia de voz para identificação dos acusados quando há outros meios para identificá-los. Precedentes do TRF da 4ª Região e do STJ. 



    8. Conforme sólida jurisprudência deste Tribunal e do STJ, a introdução de cigarros em território nacional é sujeita à proibição relativa, sendo que a sua prática fora dos moldes expressamente previstos em lei constitui o delito de contrabando e não o de descaminho. 



    9. As mensagens interceptadas comprovam o envolvimento dos réus nos respectivos crimes de contrabando narrados na denúncia, mesmo quando não flagrados na posse das mercadorias, pois, ao coordenar as ações criminosas e monitorar a fiscalização policial, concorreram de forma relevante e consciente para a importação irregular dos cigarros apreendidos, devendo ser responsabilizados nos termos do art. 29 do CP. 



    10. Igualmente comprovada a união de esforços dos réus Jeslei e Ulisses para corromper policiais e propiciar a prática criminosa na região da fronteira do Brasil com Paraguai, com facilidades aos contrabandistas que oferecem vantagem indevida a agentes públicos, configurando o delito de corrupção ativa. 



    11. O réu Paulo uniu-se ao esquema solicitando a vantagem indevida e aceitando a promessa dessa vantagem, que seria depositada na conta de seu irmão, caracterizando, assim, a prática de corrupção passiva. 



    12. Insuficientes as provas, porém, da prática de corrupção passiva pelo réu Vinicius, pois o que se constatou foi uma provável colaboração com o esquema, inferida por menção indireta a seu apelido e a sua prisão em flagrante por outro delito, ao qual já respondeu em ação penal própria. 



    13. Prestigiando-se o princípio da individualização da pena, a análise das particularidades do caso concreto deve ensejar a definição do patamar de modificação associado às vetoriais do artigo 59 do Código Penal, sujeitando-se a certa discricionariedade pelo julgador, do que resulta incabível a estipulação de parâmetros estritamente matemáticos a balizarem a operação. 



    14. Eventuais ajustes na dosimetria, desde que não acarretem, ao fim, aumento nas reprimendas, não configuram reformatio in pejus. 



    15. A atuação de diversos agentes na organização e execução do crime, de forma orquestrada, com elevado dispêndio de recursos financeiros, observável pela quantidade de carga transportada, pelos altos valores dos pagamentos realizados, pela utilização de veículos de grande porte, o que denota tratar-se de atividade criminosa diversa dos casos que se verificam ordinariamente, autoriza a majoração da pena-base dos contrabandos. 



    16. Especificamente em relação à quantidade de cigarros apreendidos, a valoração negativa se adéqua nas circunstâncias do delito, e não nas consequências, pois estas devem ser tratadas como as que se projetam para além do fato típico, sendo que o o risco à saúde pública foi minimizado pela apreensão. Precedente da 4a. Seção desta Corte. 



    17. Embora não haja rígidos critérios pré-estabelecidos para aplicação do art. 71 do CP, os crimes narrados na denúncia não podem ser considerados um continuação do outro, pois ocorridos em datas relativamente distantes entre si, algumas delas com mais de três meses de intervalo, envolvendo pessoas distintas e em circunstâncias diversas, impondo-se a incidência da regra do concurso material prevista no art. 69 do CP. 



    18. A simples alegação de restrições financeiras não é suficiente para que seja afastada a prestação pecuniária, a qual tem natureza de pena e deve ter impacto relevante na esfera patrimonial do condenado, a fim de punilo pelo crime cometido e ainda evitar que volte a delinquir, sendo possível o parcelamento do valor, a ser avaliado pelo juízo da execução. 



    19. Mantida a perda do cargo público do réu Paulo, nos termos do art. 92, I, "a", do CP, pois, na função de policial rodoviário federal, era responsável por patrulhamento ostensivo nas estradas, conforme art. 144, § 2º, da Constituição Federal, sobretudo em região de fronteira com o Paraguai e de notória ocorrência de crimes de contrabando, descaminho e tráfico de drogas; justamente dos agentes públicos como o réu, exige-se estrita obediência à lei e, desse modo, inviável que se cogite a manutenção do seu cargo na PRF. 



    20. Remanescem os requisitos para manutenção da custódia cautelar dos réus Ulisses e Sandra, para garantia da ordem pública, devendo a Secretaria realizar a imediata comunicação ao juízo de origem, para que providencie a expedição da guia de recolhimento provisória e a sua remessa ao juízo da execução penal, em virtude da confirmação da prisão preventiva, em obediência à Súmula nº 716 do Supremo Tribunal Federal e aos artigos 8 e 9 da Resolução nº 113/2010 do CNJ.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Roberto Rosatti lima, foi condenado à pena de 17 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de contrabando, por duas vezes (art. 334, § 1º, "b", do Código Penal) e organização criminosa (artigo 2º, caput e § 4º, incisos II e V, da Lei nº 12.850/13) (Doc. 2185).



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena ao patamar de 9 anos e 7 meses de reclusão (Doc. 2441).



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega “violação ao art. 5º, incisos XII, XXXIX, XLVI e LVI, e ao art. 93, IX, todos da CF”. (Doc. 2487) 



    Nas razões recursais, aduz que há ”violação ao dever de fundamentação, quanto a decisão de captação de dados de aparelhos BlackBerry proferida com fundamento legal inidôneo, violando o art. 5º, XII e LVI, bem como o art. 93, IX, CF”.



    Enfatiza que “a interceptação tem como característica essencial a instantaneidade; nesse contexto, não se mostra adequado valer-se da interceptação telefônica para que se pudesse captar as mensagens transmitidas via BBM”.



    Alega a defesa, ainda, que “a condenação do recorrente como incurso nas sanções do art. 334, §1º, ‘b’ do CP, c/c o art. 3º do Decreto-Lei nº 399/68 resulta na violação destes postulados tutelados pela Norma Constitucional.” 



    Enfatiza que há “vício de fundamentação quando da valoração as vetoriais e na dosagem do apenamento, se valendo de critérios inidôneos para a negativação do apenamento do recorrente .” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para absolver o recorrente, ou, subsidiariamente, redimensionar a pena imposta. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) “[...] o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional”; e (b) “[...] a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (Doc. 2547)



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. Quanto ao mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do apelo extremo (Doc. 2565).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 2487): 



    2.3. REPERCUSSÃO GERAL: RELEVÂNCIA E TRANSCENDÊNCIA DA TESE. 



    A natureza constitucional da questão posta no presente recurso se mostra inconteste, na medida em que se busca discutir violação ao dever de fundamentação, violação à legalidade estrita e à reserva legal em matéria penal e a violação a individualização da pena, sob pena de violação ao art. 5º, incisos XII, XXXIX, XLVI e LVI, e ao art. 93, IX, todos da CF. 



    Por outro lado, a repercussão geral da matéria também se mostra patente. 



    A doutrina, conjugando ambos os dispositivos, lança mão do binômio relevância/transcendência, para delimitar a questão passível de análise em sede de recurso extraordinário, ou seja, “tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa”. 



    Trata-se de matéria eminentemente constitucional com potencial de repercussão em outros casos, devendo-se uniformizar o tratamento da matéria por essa suprema corte. 



    […]



    Logo, plenamente possível a análise da validade constitucional do pedido veiculado nesse recurso. 



    Por fim, além da patente relevância e a transcendência das questões, é permitido a extração de repercussão geral por versar acerca de direitos fundamentais, de titularidade de todos os cidadãos (os quais, por sua própria natureza, transcendem os interesses individuais das partes em disputa), cuja garantia é questão da mais alta relevância social e jurídica, exigindo um tratamento uniforme pelos nossos tribunais. 



    A adequação do direito penal à Constituição Federal também é matéria de transcendência do interesse dos recorrentes, sendo questão que atinge a todo ordenamento brasileiro, dando-se oportunidade para essa Suprema Corte transmitir o standard de constitucionalidade a todos tribunais do país. 



    Por tudo isso é que, uma vez que demonstrada a relevância e a transcendência das questões trazidas, requer-se seja considerado preenchido o requisito da repercussão geral, conhecendo o Recurso Extraordinário a fim de que sejam analisadas as importantes questões em discussão. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem afastou as nulidades suscitadas pela defesa, em acórdão qual se destaca, no ponto que interessa: (Doc. 2441, fls. 16-26):



    1.3. Da ausência de nulidade das interceptações telefônicas e telemáticas e de suas prorrogações 



    As defesas alegaram a nulidade das interceptações telefônicas em síntese: 



    a) porque utilizada, no caso, como medida prospectiva e pré-delitual; 



    b) pela ausência demonstração empírica dos indícios razoáveis de autoria (cadeia de custódia da causa provável); 



    c) pela ausência de fundamentação individualizada; 



    d) pela ausência de instantaneidade nas conversas do BlackBerry Messenger, a evidenciar vício de fundamentação; 



    Quando do julgamento das ações penais 5000690- 02.2014.4.04.7017, 5002522-70.2014.4.04.7017, 5002546-98.2014.4.04.7017 e 5002541- 76.2014.4.04.7017, também no âmbito da denominada Operação Delivery, esta Turma já se manifestou pela validade das interceptações telefônicas e telemáticas e das suas prorrogações, por entender necessárias e suficientemente fundamentadas as decisões de autorizar a quebra de sigilo e de prorrogá-la por sucessivos períodos. 



    Inicialmente, destaco que as mensagens enviadas via BlackBerry Messenger não são passíveis de captação em tempo real, sendo possível sua obtenção apenas após seu armazenamento. Com efeito, não seria possível a interceptação propriamente dita, mas, tão somente, a quebra de sigilo dos dados, para a qual bastaria a observância do rito previsto à busca e apreensão, disciplinada nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal. 



    […]



    Não há, todavia, nulidade na obtenção de tais dados com a observância do rito previsto na Lei nº 9.296/96, tendo em vista que o deferimento da medida prevista em tal diploma exige o preenchimento de requisitos mais rígidos que aqueles previstos para a busca e apreensão, inexistindo, portanto, prejuízo ao réu ou a sua defesa. 



    No sentido da admissibilidade da aplicação da Lei nº 9.296/96 à decretação da quebra de sigilo telemático, destaco o seguinte precedente desta Corte: 



    […]



    Tampouco há falar em ofensa ao disposto no artigo 22 da Lei nº 12.965/2014 (marco civil da internet), tendo em vista que este também possui requisitos menos rígidos que aqueles previstos na Lei nº 9.296/96, permitindo o acesso aos dados: 



    (a) para a averiguação de ilícitos civis - enquanto o rito previsto na Lei nº 9.296/96 exige indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal punida com pena de reclusão; 



    (b) diante de justificativa motivada de sua utilidade para a instrução - enquanto a Lei n° 9.296/96 exige a subsidiariedade da medida. 



    Ademais, no caso dos autos, a quebra de sigilo dos dados foi deferida em 27-11-2013, momento anterior, portanto, à vigência da Lei nº 12.965/2014. 



    Desta forma, não há falar em ofensa à legislação brasileira ou aos direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, inexistindo ofensa ao artigo 11 da Lei nº 12.965/14, a qual, frise-se uma vez mais, possui vigência posterior à decisão atacada. 



    Esclarecidos tais pontos, passo à análise da decisão que, nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5001903- 77.2013.404.7017 (evento 8), determinou a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e telemáticas de diversos investigados da denominada Operação Delivery, a qual contou com a seguinte fundamentação: 



    1. Relatório 



    A Autoridade Policial apresentou representação pela interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática referentes aos terminais indicados na própria representação (evento 1). 



    Argumenta que as referidas linhas telefônicas são utilizadas por grupo criminoso responsável pela internalização de grande quantidade de mercadorias estrangeiras no país, especialmente cigarros, com atuação na região de Guaíra, Mercedes e Marechal Cândido Rondon. 



    Segundo o requerente, o grupo envia ao Paraguai carros e motos objeto de furto/roubo/fraude, como parte do pagamento pelos produtos ilicitamente importados. 



    Afirma estarem presentes os requisitos legais para efetivação da medida requerida, e que a interceptação das comunicações telefônicas é o único meio capaz de permitir a continuidade das investigações já iniciadas, tendo em vista que os indivíduos investigados integram as comunidades locais e a presença de estranhos desperta sua atenção, impossibilitando o desmantelamento do grupo. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer favorável (evento 6). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Fundamentação 



    É cediço que o direito ao sigilo telefônico não é absoluto e pode ser relativizado, aliás, como a maioria dos outros direitos e garantias constitucionais, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade entre os bens colocados em conflito. 



    A própria Constituição Federal de 1988 flexibiliza o direito ao sigilo das comunicações telefônicas em seu art. 5º, inciso XII. 



    Em respeito ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, tais garantias acabam por ter seu âmbito de incidência restringido em favor de outros direitos ou interesses, uma vez que os direitos individuais não podem operar na salvaguarda de condutas ilícitas. 



    A Lei 12.850/13, ao dispor sobre os meios de produção de prova em casos envolvendo a atividade de organização criminosa, traz as seguintes possibilidades: 



    Art. 3º Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova: 



    I - colaboração premiada; II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos; 



    III - ação controlada; 



    IV - acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais; 



    V - interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica; VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica; 



    VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do art. 11; 



    VIII - cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. 



    A Lei 9.296/96, ao regulamentar os procedimentos aplicáveis à interceptação das comunicações telefônicas, traz em seu art. 2º as hipóteses em que não poderá ser autorizada a medida: 



    Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. 



    Da análise do referido dispositivo legal conclui-se, a contrario sensu, que para a implementação desse instituto é necessário: a) a presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, b) a impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis, c) que o fato investigado seja punido com pena de reclusão. 



    Os fatos noticiados na representação policial, com amparo no relatório de inteligência policial que a acompanha, trazem fortes indícios da existência de grupo organizado voltado para a prática de crimes de contrabando nessa região de fronteira do Brasil com o Paraguai. As conclusões do relatório são embasadas, inclusive, em três grandes apreensões de cigarros paraguaios realizadas em setembro e outubro de 2013. 



    O citado relatório de inteligência apresenta a qualificação dos principais integrantes do suposto grupo criminoso, apontando ainda como se dá a atuação de cada um deles dentro do esquema ilegal de importação de mercadorias paraguaias. Registro que alguns dos investigados já possuem envolvimento anterior em crimes de contrabando, o que corrobora as conclusões alcançadas pelo Escritório de Inteligência da Polícia Federal. 



    Resta preenchido, portanto, o primeiro requisito legal. 



    Tendo em vista os obstáculos enfrentados pela Polícia Federal para a realização de outras diligências investigativas que tragam resultados efetivos, tais como a complexidade e velocidade de alteração do modus operandi do grupo e o fato de os investigados serem membros de comunidades locais onde boa parte das pessoas se conhece, dificultando, assim, a ação policial, não vislumbro, no momento, outro meio menos gravoso de investigação que seja apto a permitir o acompanhamento das ações dos investigados e possibilitar a interceptação dos carregamentos de mercadorias antes que cheguem a seu destino. 



    Nesses termos, faz-se necessária a medida para que haja o prosseguimento das investigações. Presente está, portanto, o segundo requisito legal. 



    Por fim, os crimes, em tese, praticados pelo grupo (art. 334 e 288 do Código Penal, dentre outros) são apenados com reclusão, o que torna possível a interceptação das comunicações telefônicas para esse tipo de investigação. 



    Com isso, justifico a plausibilidade e necessidade, além do nítido cabimento, da medida proposta, eis que se mostra imprescindível ao prosseguimento das investigações, visto que considerando os agentes envolvidos (membros de grupo organizado para a prática de delitos de contrabando) e, notadamente, o sigilo que deve nortear a apuração dos fatos, não se apresenta outro meio de prosseguir com as investigações, senão através da requerida interceptação telefônica, juntamente com outros meios de prova previstos no art. 3º da Lei 12.850/13. 



    Em que pese a impossibilidade, nesse momento das investigações, de se realizar a identificação precisa de todos os titulares das linhas telefônicas indicadas pela autoridade policial, entendo que os elementos constantes da representação policial são suficientes para a identificação dos principais envolvidos no esquema criminoso, bem como para a identificação mínima de terceiros que os auxiliam. 



    Na prática, o que se verifica é que a maioria dos números refere-se a celulares pré-pagos que possibilitam a ocultação dos titulares, além de serem facilmente descartados. Veja-se que muitas vezes o que se identifica é apenas a alcunha pela qual o investigado é conhecido no mundo da criminalidade. Logo, se mostra difícil, senão impossível, a qualificação completa de todos os investigados antes de finalizada a investigação. 



    Destarte, devem ser deferidas as medidas requeridas pela Autoridade Policial, permitindo-se o desenvolvimento das investigações. 



    3. Dispositivo 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 2º da Lei 9.296/96 e art. 3º da Lei 12.850/13, defiro as medidas requeridas pela Autoridade Policial, nos seguintes termos: 



    1) autorizo a utilização dos meios de prova previstos no art. 3º da Lei 12.85013, bem como autorizo a quebra do sigilo telefônico e a interceptação das comunicações telefônicas, pelo prazo de 15 (quinze) dias, dos seguintes terminais: 



    (...) 



    A decisão em questão, adequadamente motivada, encontra-se fundada nos elementos apresentados no Relatório de Inteligência da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR (evento 1 dos autos nº 5001903- 77.2013.404.7017), que, por meio da narrativa de apreensões e prisões em flagrante - devidamente identificadas -, as quais possibilitaram a realização de entrevistas e coleta de depoimentos dos envolvidos, aponta indícios contundentes acerca da (a) existência de organização criminosa voltada à prática de contrabando; (b) participação do portador do aparelho BlackBerry de PIN 2afb5567; e (c) indispensabilidade da medida. 



    Constou do referido Relatório de Inteligência que embasou o pedido de quebra: 



    HNI denominado JOÃOZINHO, segundo as diligências realizadas e as informações obtidas através de entrevistas realizadas na região, JOÃOZINHO atua em conluio com os demais investigados acima citados, na região de Guaíra - PR, passando informações a respeito da atuação das forças policiais, ou seja, a localização dos pontos de bloqueios, localização das viaturas policiais e quem são os policiais que estão trabalhando nas cidades que servirão como rota para o transportes das mercadorias contrabandeadas. 



    Foi possível levantar informes disponíveis nesta delegacia, que JOAOZINHO se utiliza de um terminal BBM com PIN 2afb5567 para se comunicar em um circuito fechado de aparelhos, a fim de manter o sigilo e a segurança durante sua atuação. 



    Cumpre salientar que a interceptação telefônica, em que pese subsidiária, é medida de cará